Tribunal: TJDFT
Processo: 0735955-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. DISPENSA DE CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 520, inciso IV que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos”.
2. No artigo 521, do referido Código, a lei prevê a dispensa da caução, em certas hipóteses. No parágrafo único, há a ressalva de que a exigência será mantida “quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação”.
3. Seja pela ausência de risco de a parte agravante não receber seu crédito quando do trânsito em julgado, visto que o valor encontra-se depositado judicialmente, seja pela possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação ao agravado, caso o título provisório executado venha a ser modificado, a manutenção da exigência de caução, para o levantamento dos valores, é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.